Tribunal: TCU
Processo: 030.638/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11418/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de reforma a Benedito Ferreira Campos (CPF XXX.243.717-XX), e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.638/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Benedito Ferreira Campos (XXX.243.717-XX); Fabiano Oliveira Martins (XXX.544.859-XX); Flavio de Souza Ferreira (XXX.822.077-XX); Mario Jose Lacerda (XXX.897.060-XX); Robson Mendes Ribeiro (XXX.423.128-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.